Tribunal: STF
Processo: RE 511905
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. PEDIDO LIMITADO AO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 3º DA LEI 9.718/1998. 


1. Recurso extraordinário que traz pedido limitado tão-somente no sentido da inconstitucionalidade do conceito de faturamento da Cofins, de que trata o art. 3º da Lei 9.718/1998. 




2. Agravo regimental desprovido.